Tribunal: STF
Processo: RE 109899
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-08-29
Data de publicação: 1986-08-29

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO SE CONHECE DA IRRESIGNAÇÃO QUE, FUNDADA
EM NEGATIVA DE LEI FEDERAL E DIVERGENCIA PRETORIANA, INVOCA
DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO E NÃO ATENDE
AS EXIGENCIAS REGIMENTAIS PARA A DEMONSTRAÇÃO DO DISSIDIO.
RECURSO NÃO CONHECIDO.